Tribunal: STF
Processo: RE 192568
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-23
Data de publicação: 1996-04-23

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL - PARÂMETROS - OBSERVAÇÃO.
As cláusulas constantes do edital de concurso obrigam candidatos e
Administração Pública. Na feliz dicção de Hely Lopes Meirelles, o
edital é lei interna da concorrência.
              CONCURSO PÚBLICO - VAGAS - NOMEAÇÃO. O princípio da
razoabilidade é conducente a presumir-se, como objeto do concurso, o
preenchimento das vagas existentes. Exsurge configurador de desvio
de poder, ato da Administração Pública que implique nomeação parcial
de candidatos, indeferimento da prorrogação do prazo do concurso sem
justificativa socialmente aceitável e publicação de novo edital com
idêntica finalidade. "Como o inciso IV (do artigo 37 da Constituição
Federal) tem o objetivo manifesto de resguardar precedências na
seqüência dos concursos, segue-se que a Administração não poderá,
sem burlar o dispositivo e sem incorrer em desvio de poder, deixar
escoar deliberadamente o período de validade de concurso anterior
para nomear os aprovados em certames subseqüentes. Fora isto
possível e o inciso IV tornar-se-ia letra morta, constituindo-se na
mais rúptil das garantias" (Celso Antonio Bandeira de Mello, "Regime
Constitucional dos Servidores da Administração Direta e Indireta",
página 56).